Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. As cooperativas de crédito são instituições financeiras, conforme o art. 17 e art. 18, § 1o, da Lei n. 4.595/64.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31.3.2000.
5. Apelação conhecida e não provida.